Tribunal: TJMT
Processo: 1043587-35.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043587-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), LENIRA ROSALIA NASCIMENTO - CPF: 074.403.401-91 (RECORRIDO), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em visita aos autos, considerando que tanto a parte autora, quanto a ré, coincidem na informação de que houve a comunicação imediata sobre o roubo, as transações efetuadas devem ser consideradas indevidas. Por isso, acompanho o voto condutor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO/FURTO DE CARTÃO – SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO – FURTO COMUNICADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO AO CANCELAMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, conforme dispositivo que transcrevo:

′′Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)DECLARAR a inexigibilidade dos seguintes débitos realizados em 05/10/2023: R$78,64(...), R$30,00(...), R$289,21(...), R$142,56(...), R$242,98(...), R$150,00(...), R$150,00(...), R$40,00(...), oito parcelas de R$61,27(...), cinco parcelas de R$105,49(...), R$66,11(...), três parcelas de R$246,66(...), três parcelas de R$100,00(...). b)RATIFICAR a tutela antecipada concedida. c)CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de mora de 1,00%a.m., a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.′′

O recorrente, nas razões recursais, preliminarmente alega a incompetência do juízo e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a autenticidade das transações. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Afasto
preliminar consistente em cerceamento de defesa.

Isso porque, a prova a ser analisada é documental. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

MÉRITO

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

No mérito, observa-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração de defeito na prestação do serviço para que se configure a obrigação de indenizar.

A consumidora comprova que logo que percebeu o extravio/furto de sua carteira e noticiou ao recorrente no intuito de comunicar o fato e solicitar o bloqueio do cartão; tendo registrado boletim de ocorrência do fato (id. 243513180/Pje2).

Se por um lado a autora comprovou os fatos alegados, o recorrente não trouxe fatos extintivos, impeditivos ou modificativos (CPC, art. 373).

Configurada a falha na prestação do serviço sobressai o dever de reparar pelos danos causados.

Nesse sentido: (N.U 1059061-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

Escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença em sua integralidade, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024